Tribunal: STF
Processo: RE 79101
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-17
Data de publicação: 1974-10-17

Ementa:
- Policiais militares de São Paulo. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, instituída pela Lei nº 10.291/68. Não é extensiva aos que se inativaram antes da vigência desse diploma legal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido.